Tribunal: TJSP
Processo: 1014755-13.2014.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ajudante de Produção – Doença Ocupacional – Coluna e membro superior – Benefício acidentário - Perícia Judicial renovada em Segundo Grau - Laudo conclusivo - Ausência de comprovação do binômio incapacidade laborativa/nexo causal – Sentença de procedência reformada – Reexame necessário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1014755-13.2014.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ELIZABETE MENDONÇA MATOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reexame necessário
provido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014755-13.2014.8.26.0037 -Voto no 14.444
2
VOTO No: 14.444
APELAÇÃO No: 1014755-13.2014.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA - 5a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR MARIO CAMARGO MAGANO
REEXAME NECESSÁRIO
PARTES: ELIZABETE MENDONÇA MATOS e INSS.

Acidente do Trabalho
Ajudante de Produção – Doença
Ocupacional Coluna e membro superior Benefício acidentário -
Perícia Judicial renovada em Segundo Grau - Laudo conclusivo -
Ausência
de
comprovação
do
binômio
incapacidade
laborativa/nexo causal Sentença de procedência reformada
Reexame necessário provido.

A r. sentença de fls. 113/115, cujo relatório se adota, com
declaratórios rejeitados, proferida nos autos da ação acidentária promovida por Elizabete
Mendonça Matos em face do INSS, julgou procedente a pretensão inicial da autora para
determinar a implantação do auxílio-doença acidentário, no percentual de 91% do salário
de benefício, a partir do dia seguinte ao da alta médica (14/12/2013) com sua manutenção
enquanto persistir a incapacidade ou até superveniência de causa legal de cessação e
demais consectários legais.
Sem recursos voluntários.
Decisão sujeita ao reexame necessário.
O julgamento foi convertido em diligência para a renovação da prova
pericial, nos termos do V. Acórdão de fls. 134/138.
Laudo pericial a fls. 147/155.
Houve impugnação por parte da obreira (fls. 162/165).
Esclarecimentos periciais a fls. 175/176, com nova impugnação da
parte autora (fls. 181/182).
Sem manifestação do INSS quanto à prova acrescida.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
A pretensão da autora lança base no argumento de que trabalhou na
empesa indicada na inicial, exercendo a função de ajudante de produção, relatando que em
razão do trabalho com esforço repetitivo, foi acometida de lesões na coluna e ombro por
LER/DORT. Refere que o auxílio-doença previdenciário foi indevidamente cessado.
Pleiteia benefício acidentário.
Consta que a obreira foi admitida na Empresa Lupo S/A, em 01 de
dezembro de 2010, na função de Ajudante de Produção. Relata que em razão de suas
atividades adquiriu hérnia de disco e inflamação no tendão do braço direito, irradiando dor
para o ombro.
É certo que a segurada recebeu o benefício de auxílio-doença
previdenciário mencionado na exordial, no período de 22/06/2013 a 02/12/2013 (fls. 38).
O laudo pericial elaborado na origem (fls. 75/81), não foi considerado
suficientemente hábil a dirimir a controvérsia pela Turma Julgadora, conforme teor do V.
Aresto anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014755-13.2014.8.26.0037 -Voto no 14.444
3
Respeitado o convencimento do Douto Juiz singular e, em que pese
toda a argumentação da autora lançada nas impugnações ao laudo pericial atual, tenho que
a r. sentença merece reforma com o decreto da improcedência da pretensão inicial,
provendo-se o reexame necessário.
Realizada a perícia judicial em Segundo Grau (laudo de fls. 147/155),
ao exame físico e clínico sobre os segmentos reclamados, o perito, não evidenciou a efetiva
redução da capacidade laborativa da obreira. Também, atestou que as moléstias são
meramente degenerativas compatíveis com idade e sexo da pericianda, portanto, sem
relação com o trabalho (fls. 152).
Concluiu o perito de confiança desta Corte que: “Não evidenciamos
no ato pericial a presença de redução da capacidade de trabalho decorrente de patologia
ocupacional. APTA ao trabalho, em condições de igualdade com pessoas de sua idade e
sexo” (fls. 155).
Impugnado o laudo (fls. 162/165), o perito prestou seus
esclarecimentos.
Em seus esclarecimentos (fls. 175/176), o perito ratificou o parecer
anterior, afirmando que teve acesso a todos os documentos do processo no ato de perícia;
que não evidenciou redução de capacidade laborativa decorrente de patologia ocupacional;
que não lhe compete avaliar o trabalho de outro perito; e que a perícia avaliou a autora em
16/02/2018, não podendo aferir incapacidade entre junho de 2013 e julho de 2015,
conforme quesito especifico apresentado pela autora.
Nova impugnação da autoria (fls. 181/182), reiterando os argumentos
anteriores.
Extrai-se do laudo de inspeção médica atual, acrescido dos
esclarecimentos prestados pelo perito de confiança desta Corte que a efetiva incapacidade
laborativa não restou configurada à luz da legislação acidentária.
É bom registrar que o perito examinou os membros reclamados, sendo
certo que os exames físicos descritos no laudo não evidenciaram a efetiva redução da
capacidade para o trabalho.
Ademais, o nexo causal ou concausal entre a patologia e o trabalho
desempenhado pela autora na forma deduzida na petição inicial não foi estabelecido pelo
perito que atestou ser a doença de natureza meramente degenerativa.
De outro lado, o laudo médico foi impugnado pela parte autora, no
entanto, suas irresignações estão desprovidas de caráter técnico-científico.
Ora, nenhum parecer técnico divergente surgiu nos autos que pudesse
colocar em dúvida o parecer do perito oficial de confiança desta Corte, o que revela a
desnecessidade de submissão da nova impugnação de fls. 181/182 aos esclarecimentos
periciais.
É dizer que a obreira não trouxe qualquer outro elemento técnico que
pudesse desconstituir o parecer do jurisperito lançado no laudo elaborado em segundo grau
que reconheceu estar a autora apta para o trabalho, afastando, inclusive o nexo causal.
Nesse particular, cumpre-me registrar que o laudo elaborado na
origem não foi considerado satisfatório pela Turma Julgadora, de modo que, a impugnação
da autora somente com base na perícia anterior, que, ao menos em tese, a ela teria sido
favorável, não a desincumbe do ônus de contrariar o laudo médico atual por outra prova
técnica e não por meio de meras alegações ou suposições desprovidas de conteúdo
científico.
Também, é de todo oportuno asseverar que a perícia produzida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014755-13.2014.8.26.0037 -Voto no 14.444
4
ação acidentária tem por finalidade aferir o atual quadro de saúde da obreira e não uma
situação de possível incapacidade pretérita. Aliás, nesse particular, ainda que possível fosse
reconhecer uma incapacidade no período aduzido pela autora em sua impugnação ao laudo,
o nexo causal não foi admitido pelo perito nomeado pelo Tribunal, de modo que, não é
viável o reconhecimento do direito a qualquer um dos benefícios acidentários perseguidos,
ainda que em período anterior à inspeção médica atual.
Assim, o laudo pericial elaborado nesta Instância Recursal é lógico e
conclusivo, produzido sob o crivo do contraditório, inexistindo razão alguma para torná-lo
imprestável.
A perícia recente, de forma clara, enfrenta as questões relevantes de
ordem técnica e científica sobre a situação médica da demandante.
É certo que a autora instruiu a inicial com relatórios médicos, porém, o
histórico médico, por si só, não demonstra a presença de incapacidade para o trabalho ou o
nexo causal. É dizer que os achados apenas evidenciam que o demandante ostentava as
patologias reclamadas.
Todavia, o exame físico realizado pelo experto oficial de confiança
deste Tribunal não evidenciou a efetiva redução da capacidade e tal exame é preponderante
para a averiguação da presença ou não dos requisitos legais ensejadores do benefício
acidentário perseguido.
Por certo, o julgador não está adstrito somente ao laudo pericial,
devendo formar seu convencimento de acordo com todos os elementos dos autos. Todavia,
diante do parecer do perito de confiança da Corte, o ônus da prova para desconstituir as
conclusões lançadas na prova técnica competia à autora.
Frise-se que o benefício concedido em favor da segurada e já cessado
foi considerado pela autarquia apenas como de cunho previdenciário.
Assevere-se que a infortunística não indeniza a doença ou a lesão em
si mesma, ou eventual agravamento futuro da moléstia, mas sim a incapacidade laborativa
decorrente da patologia e desde que constatado o nexo causal entre a lesão e o trabalho.
Como se sabe, não se pode conceder benefício acidentário em favor de
segurado apto para o trabalho, somente com base na constatação de que é portador de uma
patologia que, frise-se, não interfere para o efetivo desempenho do trabalho habitual,
conforme atestado em perícia oficial atual.
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Não configurado o binômio incapacidade laborativa/nexo causal
indevida a concessão de benefício acidentário de qualquer espécie, merecendo reforma a r.
sentença a quo reexaminada.
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era de rigor,
devendo ser reformada a decisão de primeiro grau.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso oficial,
em sede de reexame necessário, para, reformando a r. sentença a quo, decretar a
improcedência da pretensão inicial da autora.
JOÃO ANTUNES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014755-13.2014.8.26.0037 -Voto no 14.444
5
Relator